Tribunal: TJES
Processo: 0000982-04.2017.8.08.0007
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Crime Tentado; Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2025-08-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000982-04.2017.8.08.0007

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: ADONIS GOMES DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
HELIMAR PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0000982-04.2017.8.08.0007

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

APELADO: ADONIS GOMES DA SILVA

Advogados do(a) APELADO: ALAIDES DO CARMO DE OLIVEIRA - ES6408-A, DANIEL WALDEMAR DE OLIVEIRA - ES5326-A, DANIEL WALDEMAR DE OLIVEIRA JUNIOR - ES15600-A, EDGARD DE ABREU ARAGAO ROSA - ES21445-A

ACÓRDÃO

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. DOSIMETRIA DA PENA. IMPOSSIBILIDADE DE VALORAÇÃO NEGATIVA DAS CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME COM BASE EM QUALIFICADORA NÃO RECONHECIDA PELO JÚRI. INAPLICABILIDADE DE AGRAVANTE NÃO DEBATIDA EM PLENÁRIO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Criminal interposta por ADONIS GOMES DA SILVA contra sentença proferida pelo Juiz Presidente do Tribunal do Júri de Baixo Guandu/ES, que, com base na decisão do Conselho de Sentença, o condenou à pena de 12 anos e 10 meses de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime de tentativa de homicídio qualificado (art. 121, § 2º, incisos II e IV, c/c art. 14, II, do Código Penal). O Ministério Público, em razões recursais, pleiteia a valoração negativa das “circunstâncias do crime” e o reconhecimento da agravante prevista no art. 62, I, do Código Penal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se é possível valorar negativamente as “circunstâncias do crime” com base em elementos relacionados à qualificadora não submetida ao Conselho de Sentença; (ii) estabelecer se é cabível o reconhecimento da agravante do art. 62, I, do Código Penal, não arguida em plenário do Júri.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Não se admite a valoração negativa das circunstâncias judiciais com base em elementos que caracterizam qualificadora não descrita na denúncia nem quesitada aos jurados, sob pena de violação à soberania dos veredictos e ao procedimento especial do Tribunal do Júri.

O local da execução do crime, destacados pelo Ministério Público, correspondem à qualificadora do perigo comum (art. 121, § 2º, III, do Código Penal), não incluída na pronúncia nem submetida à apreciação do Júri, sendo indevida sua utilização como vetor negativo da pena-base.

A aplicação da agravante do art. 62, I, do Código Penal exige prévia arguição e debate em plenário, conforme entendimento consolidado do STJ, sendo incabível sua incidência em sede recursal se ausente da denúncia, da pronúncia e da instrução plenária.

O reconhecimento de agravantes no procedimento do Júri, mesmo as de natureza objetiva, sem prévia submissão ao Conselho de Sentença, compromete o contraditório e a plenitude de defesa, afrontando a sistemática garantista do Tribunal Popular.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

É vedada a valoração negativa das circunstâncias do crime com base em elementos que se confundem com qualificadora não reconhecida pelo Tribunal do Júri.

A agravante do art. 62, I, do Código Penal não pode ser aplicada se não tiver sido previamente arguida e debatida em plenário do Júri.

Dispositivos relevantes citados
: CP, arts. 59, 61, II, "c", 62, I, e 121, § 2º, incisos II e IV; CPP, arts. 483, § 3º, II, e 492, I, "b".

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no REsp n. 1.910.914/RS, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, DJe 14.02.2023; STJ, AgRg no AREsp n. 1.473.963/RN, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe 10.09.2019; STJ, REsp n. 2.214.654/MG, Rel. Min. Messod Azulay Neto, DJe 16.06.2025; STJ, AgRg no HC n. 858.386/RS, Rel. Min. Messod Azulay Neto, DJe 02.05.2024; STJ, AgRg no HC n. 959.299/PE, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, DJe 17.02.2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Revisor / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0000982-04.2017.8.08.0007

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

APELADO: ADONIS GOMES DA SILVA

Advogados do(a) APELADO: ALAIDES DO CARMO DE OLIVEIRA - ES6408-A, DANIEL WALDEMAR DE OLIVEIRA - ES5326-A, DANIEL WALDEMAR DE OLIVEIRA JUNIOR - ES15600-A, EDGARD DE ABREU ARAGAO ROSA - ES21445-A

VOTO

Conforme relatado, t
rata-se de

recurso de Apelação Criminal
interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
em face da r. Sentença proferida pelo MM. Juiz Presidente do Tribunal do Júri de Baixo Guandu que, após votação do Conselho de Sentença, condenou
ADONIS GOMES DA SILVA

à pena de 12 (doze) anos e 10 (dez) meses de reclusão, em regime, inicialmente, fechado, pela prática do delito previsto no art. 121,§ 2º, incisos II e IV, do Código Penal.

Emerge da denúncia que, no dia 14 de abril de 2013, por volta das 6h35min, na Avenida Santa Teresinha, Bairro São José, no Município de Baixo Guandu/ES, o apelante ADONIS GOMES DA SILVA, por motivo fútil e mediante emboscada, atentou contra a vida de JULIO CEZAR FELIX DOS SANTOS, não consumando o crime por circunstâncias alheias à sua vontade.

Segundo a denúncia, o apelante teria se aproximado da vítima em duas ocasiões, antes do crime, convidando-a para usar drogas em local ermo. A vítima, ciente da má reputação do apelante e da rivalidade entre suas famílias e amigos, recusou os convites. Posteriormente, o apelante teria saído em uma motocicleta Honda CG preta, encontrado um segundo indivíduo e, sem que a vítima percebesse, surpreendeu-a pela retaguarda, efetuando diversos disparos de arma de fogo. A denúncia aponta que a motocicleta utilizada era idêntica à que o apelante possuía, e que, apesar de cinco projéteis terem atingido a vítima, o intento de morte não se concretizou por imprecisão na execução.

A motivação do crime seria uma suposta retaliação, uma vez que a vítima era amigo de indivíduos suspeitos de envolvimento na morte do tio do apelante.

Devidamente pronunciado, o apelante fora condenado pela prática do delito previsto no art. 121, § 2º, incisos II e IV, do Código Penal.

Na situação sob análise, o Ministério Público pugna pela reforma da sentença para que seja valorada negativamente a circunstância judicial das "circunstâncias do crime" e para que seja considerada a agravante prevista no artigo 62, inciso I, do Código Penal.

Presentes os
pressupostos
de admissibilidade, conheço do recurso e passo à análise do mérito.

A controvérsia recursal restringe-se à
dosimetria
da pena, valendo ressaltar que, a teor da Súmula nº 213, do STF,
“O efeito devolutivo da apelação contra decisões do júri é adstrito aos fundamentos da sua interposição”
.

A r. sentença considerou desfavoráveis as circunstâncias judiciais da culpabilidade e da conduta social, fixando a pena-base em 16 (dezesseis) anos e 06 (seis) meses de reclusão. Na segunda fase, reconheceu a agravante do recurso que dificultou a defesa do ofendido (art. 61, II, "c", CP), elevando a pena intermediária para 19 (dezenove) anos e 03 (três) meses de reclusão. Na terceira fase, aplicou a minorante da tentativa no patamar mínimo de 1/3 (um terço), resultando na pena definitiva de 12 (doze) anos e 10 (dez) meses de reclusão.

1. Da impossibilidade de valoração negativa das “circunstâncias do crime”

O Ministério Público pugna pela valoração negativa das “circunstâncias do crime”, argumentando que o delito foi premeditado e executado em local público e movimentado, nas imediações de uma praça, circunstância que, segundo a tese recursal, teria exposto terceiros a risco, denotando elevada reprovabilidade da conduta.

Todavia, tal pretensão não merece acolhimento.

O Superior Tribunal de Justiça firmou jurisprudência no sentido de que, em processos de competência do Tribunal do Júri,
não se admite a valoração negativa de circunstâncias judiciais que se confundem com qualificadoras não descritas na denúncia, não constantes da pronúncia, tampouco submetidas à quesitação dos jurados
, sob pena de violação à soberania dos veredictos e usurpação da competência do Conselho de Sentença.

Com efeito, os elementos mencionados pelo
Parquet
– premeditação, execução em via pública e risco a terceiros – guardam identidade com a qualificadora do
perigo comum
(art. 121, § 2º, III, do Código Penal), que
não foi objeto de imputação na peça acusatória, nem quesitada aos jurados em plenário
.

Conforme decidido pelo STJ no
AgRg no REsp n. 1.910.914/RS
, rel. Min. Rogério Schietti Cruz, DJe 14/02/2023,
é inadmissível ao juiz-presidente valorar negativamente vetores do art. 59 do C
ódigo Penal
quando estes se confundem com qualificadoras não reconhecidas pelo Tribunal do Júri
, ainda que deduzidos da prova colhida nos autos. Na hipótese julgada, entendeu-se correto o decote das “circunstâncias do crime” quando lastreadas em aspectos típicos de uma qualificadora não apreciada pelos jurados, sob pena de burlar o procedimento especial do Júri e incorrer em
bis in idem
.

Nessa mesma linha, o Tribunal da Cidadania já assentou que,
tendo o Conselho de Sentença deixado de se manifestar sobre determinada qualificadora, ou sequer tendo ela sido incluída na acusação
, o juiz togado
não pode valorar indiretamente a mesma circunstância como elemento desfavorável da pena-base
(AgRg no AREsp n. 1.473.963/RN, rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe 10/9/2019).

No caso concreto, ainda que o depoimento da vítima mencione que os disparos foram efetuados em área pública e próxima a uma praça, tal narrativa, por si só,
não autoriza a valoração negativa da vetorial “circunstâncias do crime”
, pois se trata de elemento típico da qualificadora do perigo comum, não inserida no rol de quesitos analisados pelos jurados.

Assim, não se pode admitir que fundamentos correlatos a qualificadora não reconhecida pela soberania do júri sejam utilizados de forma reflexa para majorar a pena,
sob pena de violação à sistemática do Tribunal do Júri e ao art. 483, § 3º, II, do C
ódigo de Processo Penal
.

2. Da inaplicabilidade da agravante do art. 62, I, do Código Penal

O Ministério Público requer, ainda, a aplicação da agravante prevista no art. 62, inciso I, do Código Penal, sob o argumento de que o réu teria coordenado a ação criminosa, dirigindo a atividade de outro agente, o qual pilotava a motocicleta utilizada no crime.

Não obstante a plausibilidade teórica da tese, a pretensão também deve ser afastada.

Em se tratando de crime submetido ao Tribunal do Júri, o reconhecimento de agravantes —
inclusive aquelas de natureza objetiva
, como a reincidência ou o concurso de agentes com liderança —
demanda a prévia arguição em plenário
, nos termos do art. 492, inciso I, alínea "b", do Código de Processo Penal.

Na hipótese dos autos, não há qualquer menção à referida agravante na denúncia, tampouco na sentença de pronúncia ou nas alegações finais. Da análise da ata de julgamento, constata-se que a tese
somente foi suscitada em sede recursal
, o que impede seu acolhimento neste grau de jurisdição.

O Superior Tribunal de Justiça tem reiteradamente decidido que,
ainda que a agravante possua natureza objetiva
, sua
incidência no procedimento do Tribunal do Júri exige debate em plenário
, sob pena de afronta à plenitude de defesa e à soberania dos veredictos.

Tal entendimento restou cristalizado no
REsp n. 2.214.654/MG
, rel. Min. Messod Azulay Neto, DJe 16/6/2025, ocasião em que o STJ determinou o
decote da agravante da reincidência
, justamente por não ter sido objeto de discussão plenária, reafirmando que
é incabível a sua aplicação ex officio pelo juiz-presidente, ainda que provada nos autos
.

No mesmo sentido:
AgRg no HC n. 858.386/RS
, rel. Min. Messod Azulay Neto, DJe 02/05/2024, e
AgRg no HC n. 959.299/PE
, rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, DJe 17/02/2025.

Diante disso, inexiste respaldo jurídico para se aplicar, em sede recursal, agravante não previamente debatida perante o Tribunal do Júri.

3. CONCLUSÃO

Arrimado nas considerações ora tecidas,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)